Tribunal: STF
Processo: ARE 1468698
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade realizado pelo Desembargador 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “De início, urge asseverar que o apelo extremo não merece albergamento pelos fundamentos abaixo explicitados. 



    O recurso extraordinário mostra-se inviável no que concerne à alegada afronta ao art. 93, inciso IX da Carta Magna, na medida em que o acórdão recorrido tratou de todas as matérias relevantes suscitadas no feito, concluindo pela inexistência de qualquer omissão ou deficiência de fundamentação que justifique a interposição do recurso sob exame. 



    Imperioso salientar, nessa senda, que ‘Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.’ (AgRg no Ag 893.140/SP). 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, analisando o Agravo de Instrumento nº 791.292, reconheceu a repercussão geral da matéria tratada (TEMA 339), reafirmando a jurisprudência da Corte Suprema, ‘segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (AI 791292 QO-RG, Rel: Min. Gilmar Mendes, J: 23/06/2010, DJe-149 Divulg: 12-08-2010 Public: 13-08-2010). 



    Sendo assim, conclui-se que a decisão fundamentada, embora de forma contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação. jurisdicional. Frise-se que a vulneração ao aludido princípio implica ofensa meramente reflexa ao Texto Magno, circunstância que não viabiliza a ascensão do recurso extraordinário, senão vejamos: 



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no TEMA 339.” 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente